Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por VALBERG PINTO DA SILVA e após o julgamento da apelação interposta por REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL. Segue o breve relatório para melhor entendimento do pedido. No julgamento da apelação, a Terceira Turma Cível deu provimento ao recurso da exequente para cassar a sentença e negou provimento ao recurso do executado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que não acolheu seu pedido. 2. No caso, o executado defendeu que a importância referente às parcelas do empréstimo adimplidas via desconto em folha de pagamento deveria ser descontada do montante perseguido pela credora. 3. No entanto, os elementos colacionados aos autos demonstram que as prestações pagas pelo executado foram devidamente amortizadas do saldo devedor, o qual passou a evoluir diante do inadimplemento e em razão da incidência dos encargos moratórios, de modo que o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do CPC). 4. De mais a mais, o interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária. 5. O juízo de origem extinguiu a execução por perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que não haveria interesse da demandante no prosseguimento da execução, porque o débito seria satisfeito em 60 (sessenta) prestações, mediante desconto em folha de pagamento. 6. Entretanto, o interesse processual é evidente, porque até a implementação das sessenta parcelas, o credor detém somente a expectativa de satisfação da dívida, de modo que a prestação jurisdicional ainda é necessária para garantir o direito do exequente. 7. Além disso, o cumprimento da obrigação somente estará completo com o pagamento de todas as prestações e a partir desse momento a execução poderá ser extinta (art. 924, inciso II, do CPC). 8. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL opôs embargos de declaração em face do acordão supramencionado ( ID 73303250). VALBERG PINTO DA SILVA, por duas vezes, pleiteou a devolução do prazo para opor embargos de declaração (ID 73636493 e 74283341). Os pedidos foram indeferidos-ID 74011679 e 74450216. Após, apresentou a presente exceção de pré-executividade. O executado alegou que o acórdão foi omisso quanto ao abatimento do valor já pago (R$ 65.900,02); existência de garantia contratual para quitação do débito; penhora salarial e existência de saldo suficiente para a satisfação do débito na caução vinculada à autora. Na verdade, verifica-se que o executado faz da exceção de pré-executividade os seus embargos de declaração, cujo prazo para oposição foi perdido e os pedidos de devolução de prazo indeferidos. Ademais, observa-se que as questões relacionadas à penhora salarial e existência de saldo junto à requerida para satisfação do débito não consistem vícios formais, mas matérias de defesa a serem alegadas no curso do processo e que dependem de dilação probatória. No diz que respeito à alegação de exceção à execução e por falta de abatimento das prestações pagas, tal insurgência foi objeto de análise no acórdão e negou-se provimento à apelação do executado, ao mesmo tempo em que se deu provimento ao recurso da exequente. Confira-se (ID 72996575 - Pág. 6): “Por fim, a partir de março de 2021 não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, o que fez com que o saldo devedor fosse elevado para R$ 104.222,25 (cento e quatro mil e duzentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), em razão da incidência dos encargos moratórios. Assim, verifica-se que o suplicado efetuou o pagamento de 36 (trinta e seis) prestações, antes de se tornar inadimplente, de modo que tal quantia já havia sido amortizada do total do débito.” Quanto à alegação de existência de garantia contratual para quitação de eventual saldo devedor, verifica-se que não houve pedido nesse sentido na apelação do executado, razão pela qual esta questão deixou de ser abordada no acórdão (ID 63696687 – Pág. 19/20). Desta forma, nada a prover sobre o pedido. Aguarde-se o julgamento dos embargos opostos pela exequente. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator